Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716092-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Em razão do fato superveniente informado pela parte agravante (ID 64422371), promova a Secretaria a retirada do processo da pauta de julgamento e dê-se vista à parte agravada para ciência e manifestação, na forma do artigo 933 do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator